Tribunal: TJBA
Processo: 8026058-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026058-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: JUCILEIDE MAIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA DE PARCELA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO INTEGRAL REALIZADO EM FATURA SUBSEQUENTE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, relativos a compra de notebook cancelada pelo estabelecimento comercial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a compensação via estorno integral do valor em fatura subsequente afasta o dever de restituição; e (iii) saber se
é devida a restituição em dobro
quando o estorno integral é realizado, ainda que em fatura posterior ao lançamento da parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O recurso atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, contendo exposição dos fatos e do direito, razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, demonstrando inequívoco inconformismo com a decisão combatida e impugnação à motivação da sentença.

4.
A prática de lançar a parcela em fatura já fechada e processar o estorno integral na fatura seguinte é procedimento comum no mercado de cartões de crédito e opera a adequada compensação financeira, recompondo integralmente o patrimônio do consumidor.

5.
Não se vislumbra dano material que justifique repetição do indébito quando há estorno integral do valor da compra em fatura subsequente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito dos autores, que receberiam cumulativamente o crédito do estorno e a restituição judicial.

6.
A instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao processar o estorno conforme os fluxos operacionais do sistema de cartão de crédito,
i
nexist
indo
ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

7. Não houve a
inscrição em cadastros de inadimplentes,
inexistindo
razões para a manutenção da obrigação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC, arts. 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APC nº 5006944-60.2021.8.13.0647, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 17/05/2023; TJPR, APC nº 0001028-31.2021.8.16.0168, Rel. Des. Ângela Maria Machado Costa, Segunda Câmara Cível, j. 26/06/2023; TJSP, Recurso Inominado nº 1003320-28.2024.8.26.0575, Rel. Fabiana Calil Canfour de Almeida, Primeira Turma Recursal Cível, j. 23/10/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026058-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada JUCILEIDE MAIA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

rejeitar a preliminar
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.